Tribunal: TJDFT
Processo: 0709920-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709920-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S/A e ENEL BRASIL S/A contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 34070558). Tecem arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Caso não seja reconsiderada a decisão, pleiteiam o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível (ID 34755431). Registre-se que não houve alteração do quadro fático e não foram apresentados aos autos elementos aptos a dissuadir o raciocínio contido na decisão agravada, razão pela qual mantenho a decisão de ID 34070558. Ao agravado, Estado de Goiás, para contrarrazões ao agravo interno. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 28 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator